Tribunal: STF
Processo: RE 88440
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO DE
CRÉDITO HIPOTECARIO. A EXECUÇÃO DE CRÉDITO HIPOTECARIO VINCULADO
AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO PODE SER INTENTADA NOS MOLDES
DA LEI N. 5.741, DE 1.12.71, MESMO QUE O CONTRATO SEJA ANTERIOR A
ESSA LEI. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.